Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701529-16.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL AUGUSTO MIRANDA, BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: UNIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A, DANIEL AUGUSTO MIRANDA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Em tempo, intime-se o Autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e documentos apresentados pelo Réu (IDs 25985572 a 25985577). Publique-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator